Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-27.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001178-27.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), RENATA ANDRESIA MOYA MEDEIROS PAES - CPF: 959.030.111-87 (APELADO), JUAREZ RODRIGUES SANTANA - CPF: 015.620.311-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. CONVERSÃO À ESQUERDA. CONDUTORA COM CNH VENCIDA. DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DE QUALQUER DAS PARTES. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS INDEVIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, bem como os pedidos formulados em reconvenção pela parte adversa, RENATA ANDRESIA MOYA MEDEIROS. O acidente ocorreu em rodovia estadual, durante manobra de conversão à esquerda realizada pela apelada. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando culpa exclusiva da ré, com fundamento na condução do veículo com CNH vencida e em suposta imprudência na manobra realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelada incorreu em culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, em razão de estar com a CNH vencida há 15 anos e por ter supostamente realizado manobra de conversão de forma imprudente; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da CNH vencida, por si só, configura infração administrativa, mas não gera presunção de culpa civil pelo acidente, ausente nexo causal direto entre a condição do condutor e o sinistro.

A alegada imprudência na manobra de conversão à esquerda não encontra respaldo suficiente nas provas, que não permitem afirmar se houve ou não sinalização prévia da manobra pela apelada.

O conjunto probatório é insuficiente para definir, com segurança, a dinâmica do acidente ou atribuir responsabilidade exclusiva a qualquer das partes, especialmente em razão da ausência de testemunhas presenciais e da existência de indícios de velocidade elevada do veículo do apelante.

Diante da dúvida quanto à conduta de ambos os envolvidos, aplica-se a regra da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, e mantém-se a conclusão de culpa concorrente, com exclusão de qualquer dever de indenizar de forma exclusiva.

A existência de culpa concorrente afasta o cabimento de indenização exclusiva por danos morais, não tendo sido demonstrado abalo moral significativo que ultrapasse os limites do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo com CNH vencida configura infração administrativa, mas não enseja, por si só, responsabilidade civil, salvo demonstração de nexo causal entre a condição do condutor e o acidente.

A ausência de prova inequívoca quanto à dinâmica do acidente impõe o reconhecimento da culpa concorrente, quando ambas as partes contribuíram para o evento danoso.

A configuração de culpa concorrente afasta a possibilidade de condenação exclusiva por danos morais.

R E L A T Ó R I O

AP 1001178-27.2023.8.11.0018

WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA X RENATA ANDRESIA MOYA MEDEIROS PAES

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA com o fito de reformar a sentença que, nos

autos

da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de RENATA ANDRESIA MOYA MEDEIROS, julgou improcedentes os pedidos formulados bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção apresentada pela demandada, ora apelada.

Em suas

razões, o

apelante sustenta que restou demonstrada a culpa exclusiva da apelada pelo acidente, especialmente considerando que ela estava com sua Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 2008, o que, segundo o apelante, comprova sua imperícia para conduzir veículos automotores.

Alegou, ainda, que a apelada confessou em depoimento pessoal que não adotou o procedimento adequado para realizar a conversão à esquerda na rodovia, não respeitando as normas de trânsito aplicáveis à situação. Asseverou que a condição de inabilitada da recorrida, por estar com a CNH vencida há aproximadamente 15 anos, é fator preponderante que indica sua culpa exclusiva pelo sinistro.

Argumentou também que o depoimento da recorrida demonstra que ela realizou a manobra de conversão de forma abrupta, sem a devida observância das normas de trânsito, e que apenas após iniciada a manobra verificou a presença do veículo do recorrente. Sustentou que o dano moral é evidente, pois o acidente lhe causou diversos prejuízos e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, contrariamente ao entendimento exposto na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 274750387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/03/2023, na Rodovia do Jaú, km 01, próximo à Escola Daury Riva, na Comarca de Juara/MT, envolvendo os veículos conduzidos pelo apelante e pela apelada. O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pelo sinistro e, por conseguinte, do dever de indenizar os prejuízos dele decorrentes.

A sentença concluiu pela culpa concorrente, julgando improcedentes tanto os pedidos formulados na ação principal quanto aqueles deduzidos na reconvenção. O autor insurge-se contra tal decisão, sustentando a culpa exclusiva da ré pelo acidente, especialmente em razão de esta conduzir veículo automotor com Carteira Nacional de Habilitação vencida há aproximadamente 15 anos e de ter realizado manobra de conversão à esquerda de forma imprudente.

A controvérsia, portanto, está em verificar a culpabilidade pelo acidente de trânsito em análise e, consequentemente, a procedência ou não do pleito indenizatório formulado pelo apelante.

Sabe-se que, para a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a presença concomitante dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo de causalidade entre aquela e este. No âmbito da responsabilidade civil subjetiva, exige-se ainda a presença do elemento culpa (em sentido amplo), consubstanciada na inobservância de um dever de cuidado, que pode manifestar-se por meio de negligência, imprudência ou imperícia.

No caso, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo os veículos conduzidos pelas partes litigantes, bem como a existência de danos materiais nos automóveis envolvidos. O ponto nodal da controvérsia reside, portanto, na aferição da culpabilidade pelo sinistro e na consequente determinação do responsável pela reparação dos danos.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a culpa pelo acidente é exclusiva da apelada, principalmente em razão de esta conduzir veículo automotor com Carteira Nacional de Habilitação vencida há aproximadamente 15 anos e de ter realizado manobra de conversão à esquerda de forma imprudente, sem observância das normas de trânsito pertinentes.

A apelada, por sua vez, defende que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do autor, que estaria em alta velocidade e teria tentado realizar ultrapassagem pela esquerda no momento em que ela executava a conversão, após reduzir a velocidade e acionar a seta indicativa de direção.

No entanto, do exame do conjunto probatório carreado aos autos, não vislumbro elementos suficientes para atribuir a culpa exclusiva pelo acidente a qualquer das partes envolvidas, razão pela qual reputo correta a conclusão da origem quanto à ocorrência de culpa concorrente.

Inicialmente, quanto à alegação de que a apelada estaria com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, fato por ela não negado, impõe-se destacar que tal circunstância, por si só, não tem o condão de caracterizar a culpa pelo acidente. Trata-se de infração administrativa que, embora possa indicar uma potencial imperícia do condutor, não estabelece nexo causal automático com o sinistro ocorrido.

Para que a falta de habilitação ou sua expiração configuram elemento determinante para a responsabilização civil, seria necessário demonstrar o liame entre tal circunstância e o evento danoso, ou seja, comprovar que a imperícia decorrente da falta de habilitação foi causa determinante para o acidente, o que não restou evidenciado nos autos.

De outro lado, a alegação do apelante de que a apelada teria realizado a conversão à esquerda sem sinalização prévia também não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. Não há elementos que permitam afirmar, com a necessária segurança, se a apelada acionou ou não a seta indicativa de direção antes de iniciar a manobra de conversão.

Os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento não se mostram conclusivos quanto à dinâmica do acidente, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou efetivamente o momento da colisão, não podendo, portanto, esclarecer com precisão a conduta de cada um dos envolvidos.

Por outro lado, as fotografias juntadas aos autos, que retratam os danos sofridos pelos veículos e o acionamento do
airbag
do automóvel do apelante, permitem inferir que este trafegava em velocidade considerável no momento do impacto, o que pode ter contribuído para o resultado danoso.

Quanto à manobra de conversão realizada pela apelada, ainda que se possa questionar a prudência de tal conduta em uma rodovia, não há elementos concretos que permitam afirmar que ela o fez de maneira absolutamente imprudente ou sem adoção de qualquer cautela, como alega o apelante.

Nesse cenário de incertezas quanto à exata dinâmica do acidente e à conduta de cada um dos envolvidos, impõe-se a aplicação da regra estatuída no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a culpa exclusiva da apelada pelo acidente, assim como esta não logrou demonstrar que o sinistro ocorreu por culpa unicamente atribuível àquele.

Diante desse quadro probatório, a conclusão que se impõe é a de que ambas as partes concorreram, em igual proporção, para a ocorrência do acidente, devendo cada uma suportar os prejuízos dele decorrentes, conforme acertadamente decidido pelo magistrado de primeiro grau.

No que concerne ao pleito indenizatório por danos morais, o apelante sustenta que o acidente lhe causou transtornos e prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento, tendo ficado privado de sua rotina, experimentado sofrimentos e dores em decorrência do sinistro, além de ter ficado impossibilitado de trabalhar por algumas semanas.

Ainda que se pudesse cogitar da existência de danos morais, a conclusão de culpa concorrente impediria a atribuição do dever de indenizar exclusivamente à apelada, já que cada parte deve suportar os danos na proporção de sua culpa.

Sendo assim, não há como acolher o pleito indenizatório por danos morais formulado pelo apelante, impondo-se a manutenção da sentença também nesse aspecto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025